Tribunal: TJSP
Processo: 1019858-69.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Sentença de parcial provimento. Recurso da autora.

Autora e réu tinham conhecimento da necessidade de pagamento integral das mensalidades da faculdade após o retorno das aulas presenciais, conforme decisão liminar nos autos da ação 1007590-51.2020.8.26.0344 e conforme decisão expressa nesse sentido publicada no DJE em

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais. Sentença de parcial provimento. Recurso da autora.

Autora e réu tinham conhecimento da necessidade de pagamento integral das mensalidades da faculdade após o retorno das aulas presenciais, conforme decisão liminar nos autos da ação 1007590-51.2020.8.26.0344 e conforme decisão expressa nesse sentido publicada no DJE em 09.09.2021.

Autora que emitiu o boleto com valores inferiores. Ré, porém, que tinha conhecimento da necessidade de pagamento integral das mensalidades nas datas de vencimentos, nos termos do contrato, observado que seu advogado foi intimado da decisão nos autos da ação 1007590-51.2020.8.26.0344 quanto ao retorno das aulas presenciais e o afastamento da liminar concedida anteriormente. Emissão de boleto com valor inferior pela autora que não exime a ré do pagamento e dos encargos de mora. Precedentes.

Recurso provido.